Tribunal: TJMT
Processo: 1015718-42.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015718-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (AGRAVANTE), BAGGIO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 72.315.120/0001-99 (AGRAVADO), IRINEU GALESKI JUNIOR - CPF: 029.522.889-09 (ADVOGADO), CARLA DADALTO BADIANI GALESKI - CPF: 041.179.209-10 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 089.082.109-70 (ADVOGADO), MARIANA SANTOS SPITZNER - CPF: 033.697.649-62 (ADVOGADO), VALERIA ESPINDOLA PICAGEWICZ - CPF: 080.732.589-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA REINTEGRAR O AGRAVADO NA POSSE DO IMÓVEL E DETERMINAR A PARALISAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO HOSPITAL AGRAVANTE – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE MELHOR ESCLARECIMENTOS SOBRE OS FATOS NOTICIADOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvidas sobre a efetiva ocorrência do esbulho, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, através da dilação probatória. Ademais, em lide possessória, o Magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

Somente a prova documental não é, em regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para a concessão de medida liminar, até porque esta é admissível quando houver um juízo de quase-certeza do direito constitutivo da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1031068-44.2020.8.11.0041 movida por BAGGIO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, deferiu a tutela de urgência para determinar a paralisação das obras de reforma do imóvel objeto da Matrícula 97.448 do 1.º Registro de Imóveis de Cuiabá (anexo ao Hospital Santa Rosa) e concedeu a reintegração de posse em favor ora agravado (Id.).

Em suas razões, o agravante busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, de modo a evitar o cumprimento da decisão agravada até julgamento final pelo Colegiado, aduzindo que inexistiu qualquer esbulho de sua parte.

Requer seja concedida a tutela recursal de urgência, a fim de que seja autorizado o acesso ao imóvel precipitadamente reintegrado à construtora agravada, bem como seja determinada a retomada das obras emergenciais no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Defende a não incidência da Cláusula 3.1. da novação firmada entre as litigantes, representada pelo “Instrumento particular de Transação” firmado em abril/2020, onde consta de que:
“a posse do imóvel objeto da edificação e alienado fiduciariamente à CONSTRUTORA permanece na posse desta, ficando vedada qualquer intervenção nas obras executadas”
, uma vez que tal previsão se destina apenas às obras objeto do contrato originário de ampliação do hospital, e não às destinadas às alterações do reservatório de água e da central de oxigênio.

Pontua que as obras destinadas às alterações do reservatório de água e da central de oxigênio já estavam sendo realizadas antes da assinatura do Instrumento de Transação.

Repisa em seus argumentos de que necessita ter acesso ao imóvel para retomar as obras essenciais de funcionamento do hospital, por serem primordiais para a manutenção das atividades dos serviços hospitalares, sobretudo neste período da pandemia do Coronavírus - Covid-19.

Afirma, ainda, que a construtora agravada detinha informação quanto a necessidade das obras de alteração do reservatório de água e da central de oxigênio, tanto que os trabalhos estão em andamento há meses, sem qualquer objeção por parte desta.

Esclarece que a construtora agravada mobiliza um de seus funcionários, o engenheiro civil Felipe, o qual tem acesso permanente ao imóvel e aos bens de propriedade da agravada, que se encontram resguardados em espaço próprio e sem acesso de terceiros.

Registra que após a rescisão do contrato, a agravada teve pleno acesso, como ainda tem ao local, sendo necessário um período de transição para a medição do serviço prestado e a apuração dos haveres a serem repassados à agravada, e que as obras de alteração do reservatório de água e da central de oxigênio somente estão sendo realizadas com o conhecimento da agravada - por serem essenciais à própria manutenção e consequente continuidade da prestação dos serviços hospitalares, assim como ocorreu com a obra do muro de arrimo, esta já concluída.

Requerem, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, revogando-se em caráter definitivo a liminar concedida ao agravado.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi deferido
“para o fim de suspender a decisão recorrida, até ulterior manifestação colegiada e final da egrégia 3ª Câmara Cível deste Sodalício.”
(Id. 53135950).

As contrarrazões aportaram, no Id. 55102491, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, faz-se necessária uma breve explanação dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Trata-se na origem de ação de reintegração de posse proposta por BAGGIO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, ora agravante, em face de HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA S. A, ora agravado, por meio da qual a parte autora alega ter firmado em 17.12.2018 um Contrato de Construção de n. MT-1.110-PDTO, e respectivo aditivo contratual, ratificados por Escritura Pública de Confissão de Dívida com constituição de alienação fiduciária de bem imóvel objeto da matrícula 97.448 do 1º Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, dado em garantia.

Esclarece que o preço avençado foi de R$16.017.605,91 (dezesseis milhões, dezessete mil, seiscentos e cinco reais e noventa e um centavo), com previsão de parcelamento, estendendo-se durante e após o período de execução das obras, reformas e edificação do Hospital Santa Rosa, com endereço na avenida Miguel Sutil, Área B, remembrada, em Cuiabá-MT.

Afirma que, após iniciadas as obras de reforma da instalação preexistente, especialmente de infraestrutura, foi notificada em 06.12.2019 sobre a intenção do demandado de rescindir o contrato e adendos, tendo em vista a existência de tratativas em andamento, à época, de alienação de quotas societárias e consequente alteração relevante de seu quadro societário.

Salienta que, conforme previsão contratual, apresentou ao hospital o “Memorial Perpétuo”, que descrevia as obras realizadas e o custo dos serviços, do qual divergiram em aproximadamente R$5.000,000,00 (cinco milhões de reais), o que ensejou a celebração de um “Instrumento particular de Transação” em 23.4.2020, definindo dar sequência à rescisão por meio de procedimento distinto daquele previsto na cláusula 15.2., estabelecendo-se que a construtora só deixaria a posse do imóvel após a apresentação do memorial perpétuo, sendo vedada a realização de intervenções nas obras executadas.

Diz que no dia 18.6.2020 foi realizada uma vistoria no imóvel, o qual desde então se encontrava com a obra paralisada, quando foi constatada a ocupação clandestina pelo hospital que realizava intervenções na edificação, tendo, por isso, sido notificado para que desocupasse o imóvel, mas não o fizeram e continuam realizando intervenções.

Argumenta que, a fim de evitar maiores prejuízos e de ter resguardada a posse do bem, conforme ajustado entre as partes, até a efetiva solução e adimplemento do pendente encontro de contas do contrato, não teve outra alternativa a não ser a de buscar o Judiciário para o fim de se ver reintegrada na posse do imóvel.

Pretendeu, a título de liminar, a imediata paralisação das obras que estavam sendo executadas, bem como a sua reintegração na posse do imóvel, com a expedição do mandado respectivo, ou, então, caso que fosse realizada prévia inspeção judicial, nos termos do art. 379 e 481, ambos do CPC

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido, a fim de determinar a imediata paralisação das obras que vêm sendo executadas pelo hospital agravante, reintegrando a agravada BAGGIO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. na posse do imóvel.

Irresignado, o ora agravante, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., interpôs o vertente recurso, defendendo a ausência de caracterização de esbulho, dado o suposto conhecimento da agravada acerca da realização de obras no imóvel, bem como, que tais obras (alterações do reservatório de água e da central de oxigênio) vêm sendo realizadas devido ao caráter essencial, com a finalidade de permitir a continuidade do serviço hospitalar à comunidade, especialmente durante o período da Pandemia do Coronavírus.

Pugnou pela antecipação da tutela recursal, para que fosse restituído seu acesso ao imóvel para continuidade das obras que vinham sendo executadas, revogando, desta feita, a liminar concedida pelo juízo de piso.

A liminar recursal foi então deferida.

Pois bem.

Da análise dos autos, mantenho a decisão liminar, uma vez que a matéria deve ser melhor discutida na instrução probatória, não restando evidenciado, em um juízo preliminar, os requisitos necessários para a paralisação das obras e reintegração de posse.

Diante do acervo probatório apresentado, há de ser elucidado em primeiro grau se as obras paralisadas (alteração do reservatório de água e da central de oxigênio) estão ou não englobadas no objeto do contrato
sub judice
, pendentes de acerto de contas entre os litigantes e, ainda, se são de cunho emergencial e já estavam em andamento antes da novação contratual.

Assim, não restou de plano comprovado o esbulho praticado pela agravante, em especial diante da ciência do representante da construtora agravada, que detinha acesso ao imóvel e acompanhou a realização das obras de cunho emergencial, tanto que foi concluído o muro de arrimo sem qualquer objeção de sua parte.

Logo, havendo dúvidas sobre a efetiva ocorrência do esbulho, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, através da dilação probatória. Ademais, em lide possessória, o Magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

Portanto, diante da situação fática exposta pela parte autora/agravada é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na linha do disposto no art. 562 do CPC, sob pena de inviabilizar defesa garantida na própria lei de regência.

A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos possessórios, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. RITO ESPECIAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO. A concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a prova exigida no art. 927 do CPC instrua a inicial. - Ausente aquela prova não se autoriza liminar antes de audiência de justificação à qual se requisita a citação do réu como disposto no art. 928 do CPC. RECURSO EM PARTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70069797595, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/06/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Não sendo o caso de deferimento de plano da medida de reintegração, e havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na forma do artigo 928 do Código de Processo Civil. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70068068105, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 26/01/2016)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022